Tribunal: TJES
Processo: 5051357-23.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051357-23.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de inadequação da via eleita, e denegou a segurança requerida em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Fazenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais que sustentam a denegação da ordem, notadamente no tocante à aplicação do art. 13 da LC nº 87/96, da tese firmada no Tema 1.223 do STJ e da inaplicabilidade do Tema 69 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais invocados, inclusive a base legal da tributação (art. 13 da LC nº 87/96), a natureza econômica do repasse tributário e a inaplicabilidade da tese do tema 69 do STF.
5.
A decisão colegiada foi pautado pelo dever de observância aos precedentes obrigatórios, conforme o art. 927, III, do CPC, aplicando a tese fixada no tema 1.223 do STJ quanto à legalidade da inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.
6.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.
7.
O recurso é utilizado com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
8.
Inexistindo reiteração ou uso abusivo do recurso, afasta-se a aplicação de multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
11.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para embasar a conclusão do julgado.
12.
A aplicação de multa por embargos protelatórios exige reiteração ou intenção manifesta de retardar o feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

em face do v. acórdão do evento 17211713, proferido pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de inadequação da via eleita e, na sequência, denegou a segurança almejada pela ora embargante no mandado de segurança impetrado contra ato coator do Secretário de Estado da Fazenda.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou expressamente a base legal da inclusão dos tributos na operação (art. 13 da Lei Complementar nº 87/96), a natureza econômica de repasse e a inaplicabilidade do tema 69 das repercussões gerais do excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida de outra exação (PIS/COFINS) e de conceito jurídico diverso (receita/faturamento).

A decisão colegiada foi pautada pelo dever do art. 927, inciso III, do CPC, ao aplicar a tese do tema repetitivo nº 1.223 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Por conseguinte, percebe-se que a cooperativa embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO " INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO " IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 3.
O recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDclCv-AG-MS 0000279-21.2022.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julg. 14/08/2024; DJES 16/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDclCv-AG-MSN 0026734-57.2021.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 12/07/2023; DJES 19/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. - Consoante o art. 1.022, do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. 2. - Na hipótese, o ponto dito omisso foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, evidenciando-se que não se faz cabível no âmbito do mandado de segurança a execução de valores não contemplados na impetração. Hipótese que revela a dedução de inconformismo com o resultado do julgamento. 3. -
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o recurso em tela não é o veículo processual adequado para instaurar simples rediscussão de controvérsia já decidida
(CF. , entre tantos outros precedentes, o EDCL no AGRG no RESP 1430810/RS, DJe 24/06/2014). 4. - Embargos de declaração desprovidos. (TJES; EDcl 0001013-89.2010.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/09/2022; DJES 05/10/2022)

Finalmente, embora o Estado tenha pleiteado a aplicação da multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC), entendo que o primeiro manejo de aclaratórios para fins de prequestionamento, em regra, não enseja a punição, salvo reiteração ou intuito manifestamente abusivo, o que não se verifica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 09/02/2026-16/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.